Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA APELADO: DIVINO SEBASTIAO DA SILVA APELADO: DIVINO SEBASTIAO DA SILVA APELANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA DESPACHO Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por CONDOMÍNIO QUINTAS DO ITAPOÃ e DIVINO SEBASTIAO DA SILVA contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Brasília, (Id. 4674681) que, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais, ajuizada pelo condomínio/apelante em face do requerido/apelante, julgou procedente a pretensão inicial. Observa-se, porém, que requerido/apelante (DIVINO SEBASTIAO DA SILVA) recolheu o preparo quase 30 dias após à interposição da apelação, o que afronta o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Nessa linha, antes de iniciar a análise do pleito, necessário que o recorrente regularize o vício mediante o pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Assim, antes de iniciar a análise do pleito e, em consonância com o entendimento firmado em despachos já proferidos no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça[1], bem como dos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ[2], intime-se a parte requerente/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. [1] Como, por exemplo, o despacho de ID 45568734, proferido em 11/4/2023, pelo Des. Hector Valverde (2a Turma Cível), no processo n. 0712734-67.2023.8.07.0000, e o despacho de ID 42593554, proferido em 11/1/2023, pelo Des. Hector Valverde (2a Turma Cível), no processo n. 0713631-57.2021.8.07.0003. [2] A título exemplificativo, vide: AgInt no AREsp n. 2.196.046/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgInt no AREsp n. 2.231.055/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. Brasília, 30 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator